Tribunal: TJPA
Processo: 0802446-15.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802446-15.2024.8.14.0008

APELANTE: JACKSON MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802446-15.2024.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JACKSON MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) – BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 244, CPP) – ABORDAGEM MOTIVADA APENAS POR "NERVOSISMO" E POR SER O AGENTE "CONHECIDO DA POLÍCIA" – NULIDADE DAS PROVAS E DERIVADAS (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ART. 157, § 1º, CPP) – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II E VII, CPP) – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu contra a sentença (ID 22846525) que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, em suma, a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal sem a devida comprovação de fundada suspeita e a ausência de prova da materialidade do delito, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a abordagem policial, motivada pela percepção de "nervosismo" e pelo fato de o réu ser "conhecido da polícia", atendeu ao requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP) para a busca pessoal; e (ii) verificar se a ausência do laudo toxicológico definitivo, somada à eventual nulidade da abordagem, implica a absolvição do acusado por ausência de prova lícita e suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado judicial depende da existência de fundada suspeita, que deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, aferíveis a partir das circunstâncias do caso, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A justificativa da abordagem baseada unicamente em critérios subjetivos, como "nervosismo" ou o fato de o indivíduo ser "conhecido" das forças policiais, não preenche o requisito da fundada suspeita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da materialidade delitiva, a qual, em regra, é comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo. A sua ausência nos autos impede a formação de um juízo de certeza sobre a natureza entorpecente da substância apreendida.

6. Provas obtidas a partir de abordagem ilegal são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, contaminando aquelas que delas derivam, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

7. Sem as provas declaradas ilícitas e sem a comprovação da materialidade do delito, não há elementos que sustentem a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A realização de busca pessoal não pode ser justificada apenas em critérios subjetivos como "atitude suspeita", "nervosismo" ou o fato de o agente ser "conhecido da polícia", sem a demonstração de elementos concretos e objetivos que configurem a fundada suspeita.

2.

A ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo o laudo de constatação provisório insuficiente, por si só, para fundamentar um decreto condenatório.

3.

A ausência de provas lícitas e suficientes sobre a materialidade e autoria delitiva enseja a absolvição do acusado com base no art. 386, II e VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, § 1º, 244, e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 951.508/SC; TJ-PA, Apelação Criminal 0801005-02.2024.8.14.0104.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JACKSON MIRANDA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 22846525), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID 22846503) que, no dia 20 de junho de 2024, por volta das 14h00, na região da Fazendinha, em Barcarena/PA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares. Segundo a peça acusatória, os agentes estavam em ronda quando avistaram o réu, que é "conhecido pelas autoridades policiais, por ter cometido diversos crimes na região". Ao ser abordado, ele "apresentou intenso nervosismo o que gerou fundadas suspeitas da guarnição que prontamente realizou a busca pessoal", sendo encontrados em sua posse 13 invólucros de substância análoga a "oxi" e 24 invólucros de substância análoga a "maconha".

Em suas razões recursais (ID 22846545), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) a nulidade absoluta das provas, por ilicitude da busca pessoal, sustentando que a ação policial não foi precedida de fundada suspeita, mas de critérios subjetivos; b) a ausência de prova da materialidade delitiva, pela não juntada do laudo toxicológico definitivo; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (ID 22846547), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial e a suficiência do conjunto probatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 25092119), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para absolver o apelante, reconhecendo a ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e a falta de comprovação da materialidade do crime.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

2.1. DA NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa pugna, como tese principal, pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a abordagem policial que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese merece acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em definir se a justificativa apresentada para a abordagem policial – o fato de o réu ser "conhecido da polícia" e ter demonstrado "intenso nervosismo" – constitui a "fundada suspeita" exigida por lei para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo e resumidos na sentença (ID 22846525), a abordagem foi justificada porque o local era conhecido por tráfico e o réu, ao avistar a viatura, "deu o que chama de 'choque'". A policial Ana Thalita Silva Azevedo afirmou que avistaram Jackson, "conhecido por borracheiro", e que seu comportamento justificou a parada.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa necessária à proteção de garantias fundamentais, consolidou o entendimento de que a "fundada suspeita" deve se basear em elementos objetivos e concretos, não sendo suficientes meras impressões subjetivas dos agentes policiais. A avaliação de uma "atitude suspeita", "nervosismo" ou o fato de o indivíduo ser "conhecido" no meio policial, sem outros elementos fáticos que indiquem a posse de ilícitos, insere-se no campo da subjetividade e do "tirocínio policial", que não se confundem com a justa causa exigida para a medida invasiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar abordagens fundadas em premissas vagas:

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
(STJ -
RHC 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022) – destaquei.

No caso dos autos, a abordagem foi realizada sem qualquer investigação prévia ou elemento concreto que indicasse que o apelante, naquele exato momento, estaria portando drogas. A ação policial foi reativa e baseada em um perfilamento que a jurisprudência tem buscado coibir, a fim de evitar que a garantia fundamental da inviolabilidade pessoal seja fragilizada por critérios subjetivos e potencialmente discriminatórios.

Portanto, diante da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, as provas obtidas estão irremediavelmente viciadas. Como consequência, toda a prova delas derivada – a apreensão da suposta droga – está contaminada pela ilicitude, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

2.2. DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Ainda que se superasse a questão da ilegalidade da abordagem, a absolvição se imporia por outro fundamento igualmente robusto: a ausência de prova da materialidade do delito.

Conforme bem apontado pela defesa em suas razões (ID 22846545) e, de maneira crucial, corroborado pelo parecer do douto Procurador de Justiça (ID 25092119), não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas, por ser infração que deixa vestígios, exige prova pericial para a comprovação de sua materialidade, nos termos do art. 158 do CPP. O laudo de constatação provisório (ID 22846482 - Pág. 9) é peça de caráter precário, suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para subsidiar o início da ação penal, mas é imprestável para fundamentar uma sentença condenatória.

A jurisprudência é uníssona quanto à imprescindibilidade do laudo definitivo. O Superior Tribunal de Justiça já firmou que:

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no HC: 951508 SC 2024/0380221-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue a mesma linha de entendimento, como se observa no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA, SEM HABILITAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. [...] A jurisprudência do STJ é firme em exigir laudo definitivo como regra, admitindo laudo preliminar apenas quando produzido por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp 1.544.057/RJ; AgRg no REsp 1.794.970/MG; HC 686.312/MS). A prova testemunhal e a admissão do uso pelo réu não suprem a falta de prova técnica.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801005-02.2024.8.14.0104, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Sem a prova da materialidade do delito, a condenação se torna inviável. A ausência do laudo definitivo equivale à inexistência de prova do fato, impondo a absolvição do apelante.

2.3. DA ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

Reconhecida a nulidade da prova e, por conseguinte, a ausência de materialidade delitiva, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. DO DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes, bem como a ausência de prova da materialidade delitiva, e, por conseguinte,
ABSOLVER
o apelante
JACKSON MIRANDA DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, incontinenti, o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026